Tribunal: STF
Processo: HC 70855
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-02
Data de publicação: 1994-08-02

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - RÉU CONDENADO À REVELIA - ALEGADO
   VÍCIO DE CITAÇÃO - INEXISTÊNCIA DO ENDEREÇO FORNECIDO PELO
   PRÓPRIO RÉU - CITAÇÃO POR EDITAL - VALIDADE - ALEGAÇÃO DE ESTAR O
   RÉU PRESO À ÉPOCA DA CITAÇÃO - INOCORRÊNCIA - PEDIDO INDEFERIDO.